Tribunal: TJBA
Processo: 8062935-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062935-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVALDO DA SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDEN
IZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM NA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edivaldo da Silva Campos contra decisão que declarou a incompetência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, proposta em razão de descontos efetuados em proventos de aposentadoria do autor pela associação COBAP, a título de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação entre o aposentado e a associação recorrida configura relação de consumo, de modo a atrair a competência das Varas Especializadas em Direito do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação agravada oferece serviços como assistência funeral, residencial, cesta básica, descontos em medicamentos, consultas e exames, mediante pagamento mensal, configurando prestação de serviços no mercado de consumo nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A parte agravante, pessoa física aposentada, é destinatária final dos serviços oferecidos, enquadrando-se no conceito legal de consumidor previsto no art. 2º do CDC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a existência de relação de consumo em situações análogas, quando há cobrança de mensalidades sem anuência do consumidor, sendo a associação fornecedora de serviços mediante remuneração.

A decisão de primeiro grau, ao afastar a aplicação do CDC e declinar a competência, desconsiderou a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e os serviços efetivamente ofertados pela recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se relação de consumo quando associação presta serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de mensalidade associativa, a aposentado que alega não ter consentido com a adesão.

Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações em que se discute descontos indevidos em proventos de aposentadoria realizados por associação que atua como fornecedora de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.07.2024;
TJBA, AI nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062935-85.2024.8.05.0000, agravante EDIVALDO DA SILVA CAMPOS e agravada CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.